Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737554-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: GILBERTO DE LIMA VIANNA D E S P A C H O Verifico que o mandado expedido via postal para intimação da parte agravada foi devolvido, sem cumprimento, sob o motivo 7 - ENDEREÇO INSUFICIENTE PARA ENTREGA (ID 51688772). Ocorre que, compulsando os autos na origem, verifica-se que a requerida/agravada foi devidamente citada e, posteriormente, intimada, no seguinte endereço: QRI 30, Casa 01, RESIDENCIAL SANTOS DUMONT, SANTA MARIA, BRASÍLIA/DF, CEP 72594-230 (ID 96772141 e 125259523 - 1a instância). Dessa forma, renove-se a diligência no endereço acima indicado, que se encontra completo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator